Tribunal: TJBA
Processo: 0001912-57.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001912-57.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia e outros Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1002 DO STF. APELO PROVIDO. 1. Recentemente, o STF firmou tese de observância obrigatória, vinculada ao Tema 1002, nos seguintes termos: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 2. Constata-se que o art. 6º, inciso II, da LC 26/2006, restou superado pela alteração promovida posteriormente na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC 80/94) realizada pela LC 132/2009, que estabeleceu normas gerais a serem observadas nos Estados. 3. Não há, assim, a partir da interpretação sistemática das normas, com prevalência das normas gerais estabelecida pela Lei Orgânica Nacional, empecilho à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001912-57.2019.8.05.0032, em que figuram como apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em juízo de retratação, nos termos do voto do relator. Salvador, 20 de Junho de 2022. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora